Tribunal: TJMT
Processo: 0001599-42.2015.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001599-42.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DROGARIA MACHADO LTDA - CNPJ: 05.088.829/0001-01 (APELANTE), GILSON APARECIDO ROSSETO - CPF: 745.070.959-72 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), SIDNEI ALE ROSSETTO - CPF: 945.227.159-00 (APELANTE), ERALDO DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 000.867.871-52 (APELADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE
L

–

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA –
INGRESSO NA VIA SAINDO DE LOTE LINDEIRO – ART. 36 DO CTB
–

CULPA DO AUTOR
RECONHECIDA
–
SENTENÇA REFORMADA
–
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
RECONVENÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO
–
PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO –
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.
Por força do art. 36 do CTB, o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência
aos veículos e pedestres que por
ali
estejam transitando.

2. No caso,
é incontroverso que a causa determinante do acidente foi
a conduta do autor
/reconvindo
que
ao fazer a conversão à direita
para adentrar na via pela qual transitava o requerido/reconvinte
,
não tomou os cuidados necessários
,
desatendendo o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro.

3.
Em relação à reconvenção, o requerido/reconvinte demonstrou o dano material no valor de R$ 3.156,00, com o conserto do
seu
veículo, decorrente do acidente por culpa exclusiva do autor/reconvindo. Desta feita, a procedência da reconvenção é medida
que se impõe.

4.
Não demonstrado o caráter protelatório,
deve
ser afastada a multa arbitrada na sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação c
ível
interposto por
SIDNEI ALE ROSSETO e DROGARIA MACHADO LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais em
D
ecorrência de Acidente de Trânsito
ajuizada por
ERALDO DE OLIVEIRA PEIXOTO,
para condenar a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.480,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais,
a ser corrigido monetariamente pelo INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, nos moldes da Súmula nº 54 do STJ. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Julgou improcedente a reconvenção, extinguindo o processo
com resolução de mérito.

Alegam
os recorrentes que

o próprio apelado deu causa ao acidente, quando adentrou na avenida principal sem
obedecer ao
art. 29, III, alínea “c”, do CTB
, não respeitando a preferencial que era do apelante.

Sustentam que em cruzamento não sinalizado
,
a preferencial é de quem
vem pela direita, no caso
,
o apelante circulava livremente na avenida quando o apelado
nela
ingressou sem atenção devida.

Aduzem que
as provas encartadas nos autos demonstram que
o apelante vinha pela av. principal quando o apelado
,
sem a atenção devida
,
adentrou na pista de rolamento, que na época era de terra, estreita e sem sinalização
.

Narram que a única testemunha ouvida em juízo confirmou que
o
ap
e
l
a
nte vinha pela avenida princi
p
al.

Relatam que
caso não seja entendido dessa maneira, que resta caracterizada a culpa concorrente.

Asseveram que não
houve dano material comprovado
, posto que não houve dispêndio financeiro, nenhum comprovante de
desembolso/gasto efetivo por parte do apelado
.

Afirmam que foram condenados
à multa de 2% no julgamento dos embargos de declaração
, contudo, o apelante apenas apontou os erros e discrepâncias necessárias para a correção da sentença.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença
, bem como seja afastada a multa por embargos protelatórios.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

ERALDO DE OLIVEIRA PEIXOTO
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Acidente de Trânsito
em face de
S. A. ROSSETO – FARMACIA ME e SIDNEI ALE ROSSETTO,
alegando, em síntese, que
no dia 30/
04/2015, por volta das 17h30min, o autor
,
proprietário do veículo PEUGEOT/206 1.0 SENSAT, de placas JZY-4636, Chassi 9362CLZ95B0357
52, cor prata, saía de sua residência, na Rua Itália, convergindo à direita e adentrando à Rua Argentina, sentido Rodovia MT 320,
em
Colider
/MT, quando teve seu trajeto obstruído pelo veículo conduzido pelo segundo requerido, uma camionete TOYOTA/HILUX, que o atingiu brut
almente na parte dianteira esquerda, causando-lhe danos de grande monta.

Sustentou que
o segundo requerido trafegava com seu veículo ao centro da via,
ou seja,
o requerido trafegava na via parcialmente na
contra-mão
de direção do sentido em que se conduzia.

Aduziu que em razão da proximidade com a esquina em que houve a colisão, bem como da
alta velocidade empregada pelo requerido, o requerido não conseguiu esboçar reação e não tivera tempo de f
r
enar seu veículo, colidindo na mesma velocidade em que se trafegava.

Narrou que ante a condução em desacordo com as normas de trânsito, deverá o requerido ser condenado a reparar os danos causados ao autor.

Ao final, pugna pela procedência da ação e a condenação dos requeridos ao pagamento
da quantia de R$ 9.800,00 correspondente ao orçamento médio obtido,
a título de danos materiais; condenação dos requeridos ao pagamento de
quantia a ser arbitrada por este juízo, correspondente
à
desvalorização do veículo; condenação dos requeridos ao pagamento em quantia a ser arbitrada por este juízo, a título de danos morais.

Citados, os requeridos ofertaram a contestação no ID nº
245535217 – fl. 42/
59
,
suscitando falta de interesse processual
do autor. No mérito, alegam culpa exclusiva da vítima
.

Reconvenção no ID nº 245535217 – fl. 66/
75,
negando a culpa pelo acidente de trânsito, atribuindo ao reconvindo culpa pelo evento
acidentário, o que motivou o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.
156,00.

A parte autora impugnou a contestação e contestou
a
reconvenção
no ID nº
245535218 – fl. 87/
106.

Em seguida, a parte requerida impugnou a
contestação
à reconvenção
no ID nº
245535218 – fl. 110/111.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, apenas a parte autora se manifestou pela prova
testemunhal
(ID nº
245535219 – fl. 119
).

O juiz
singular Dr. Ricardo
Fazon

Menegucci
julgou
procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração
p
elos requeridos
, os quais foram rejeitados, tendo sido o
s
embargante
s
condenado
s

à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenç
ão de causar o dano
,
que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se de
ve
olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano
s
a outrem
,
bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-
fé ou pelos bons costumes,
conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil
,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, a
o praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado
, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto,
a
responsabilidade civil
constitui
a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADESUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (
g.n
.).

No
caso em tela
,

os requeridos, ora apelantes, afir
m
am que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima,
que
sem a atenção devida
adentrou na pista de rolamento
,
cuja preferência era dos apelantes,
vin
do
a colidir
no veículo dos requeridos.

No caso,
pelo que se extrai do Boletim de
Acidente
de ID nº 245535204 – Pág. 47
, o veículo do autor estava saindo da rua Itália
e adentrou na via
fazendo conversão à direita,
quando foi a
tingido pelo veículo do requerido, conforme narrativa:

Além do Boletim de Acidente
, foi elaborado o CROQUI, do qual se pode extrair que
não havia sinalização em nenhuma das vias, bem como
o condutor do V1 (autor)
seguia pela Rua Itália
, enquanto o condutor do V2 (requeridos) trafegava pela Rua Argentina
e
,
quando
o V1

adentrou na via fazendo conversão à direita,
chocou-se com o V2
.

Vejamos
(ID nº 245535204 – Pág. 47)
:

Desse modo, é incontroverso que a causa determinante do acidente
,
foi

a conduta do autor, que a
o fazer a conversão
à
direita para adentrar na via pela qual transitava o réu/reconvinte,
não tomou os cuidados
necessários
,
desaten
dendo o art.
36 do Código de Trânsito Brasileiro.
Confira:

“Art. 36.
“O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.”

A corroborar, foi ouvida a
única
testemunha
na audiência de instrução
, ADEILSON ALVES FONSECA (ID nº 245535237), que confirmou que o
requerido, ora apelante
,

trafegava pela avenida principal
e foi
surpreendido pelo veículo do autor.

“
a caminhonete estava vindo na avenida principal,
tava
trafegando no meio da pista; o Eraldo
tava
subindo
a rua
ali
Itália no sentido da mão dele
correta
ai
que houve a batida”.

De mais a mais, não há qualquer indício nos autos que demonstre que a parte requerida foi a responsável pelo ocorrido, ainda que de forma parcial.

Portanto, tendo em vista as informações trazidas pelo Boletim de Acidente,
o CROQUI
,
a
declaração colhida na audiência de instrução, ou seja, o nexo de causalidade entre a condução do veículo e a colisão produzida,
não há dúvida de que restou caracterizada
a responsabilidade do
autor

no acidente
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SAÍDA DE IMÓVEL LINDEIRO - DEVER DE CAUTELA - INOBSERVÃNCIA. Comprovada a culpa pela ocorrência do evento danoso, bem como o nexo de causalidade entre a ação e os danos causados, resta configurada a responsabilidade civil. "
O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando." (art. 36 do CTB)
.
”

(TJ-MG - AC: 10000210474219001 MG, Relator: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021)
destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO NA VIA. ART. 36 DO CTB.
É daquele que ingressa na via, proveniente de lote lindeiro, o dever de cuidado, sendo do que nela já circula a preferência. Inteligência do art. 36 do CTB.
Culpa do autor reconhecida. Sentença
reformada.Demanda
julgada improcedente. APELO PROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AC: 70068332253 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 28/04/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2016) destaquei

Desse modo,
a improcedência da ação é medida que se impõe.

Lado outro,
em relação à reconvenção,
denota-se dos autos que o
requerido/reconvinte demonstrou
o dano material no valor de R$ 3.156,00, com o conserto do veículo, decorrente do acidente por culpa exclusiva do
autor/reconvindo, conforme
menor
orçamento acostado no
ID nº
245535217 – fl. 80
/82.

Assim,
há que ser julgada procedente
a reconvenção
para condenar o autor/reconvi
ndo ao pagamento de R$ 3.156,00 a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo
INPC a partir
do efetivo prejuízo
(Súmula 43 do STJ)
e
acrescido de
juros de mora
de 1% ao mês,
a partir

do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

No que tange a
o descabimento da multa por embargos proletários
,
assiste razão
a
o apelante.

Isto porque, de acordo com o § 2º do art. 1.026 do CPC/15:
“
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Por outro lado, está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”
, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

No caso, não se afigura protelatório o fato de
os requeridos oporem
embargos de declaração para, no seu entender, ver sanada omissão
e contradição,
constante na sentença.

Dessa forma, é caso de afastar a multa arbitrada pela sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
:

-

reformar

a sentença recorrida a fim de JULGAR IMPROCEDENTE a ação de indenização
;

em
razão do resultado do julgado, condeno a parte autora ao pagamento
das custas processuais e
dos honorários
advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §
2º
, do CPC/15
;

- JULGAR PROCEDENTE
a
reconvenção e condenar o autor/reconvindo ao pagamento d
e R$ 3.156,00 a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condeno o autor/reconvindo ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
2º,
do CPC/15.

-
afastar
a multa por embargos protelatórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024